Tribunal: TCU
Processo: 006.836/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4624/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.836/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Madrona Sousa Ferreira (XXX.823.116-XX); Douglas Nascimento Evangelista (XXX.906.286-XX); Flavia Leite Enoch (XXX.894.596-XX); Gabriela Andreatta dos Santos (XXX.739.436-XX); Luis Claudio Ferreira (XXX.426.336-XX); Marina Carla Sotero Povoa (XXX.420.286-XX); Nathalia Carvalho de Lima (XXX.779.496-XX); Rafael Augusto Reis da Mata (XXX.331.906-XX); Roberta Brianna Nunes dos Santos (XXX.643.386-XX); Yuri Pimentel Oliveira Faria (XXX.248.626-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.